Tribunal: TJMT
Processo: 1028193-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028193-16.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NARCISO VIEIRA (AGRAVADO), NARCISO ARISTIDES VIEIRA - CPF: 206.220.401-97 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS EXTRAPROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal fundada na cobrança de crédito tributário de R$ 1.382,95, referente a débitos de IPTU, certificado pela CDA no 5278/2023, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o ajuizamento da execução fiscal anterior ao julgamento do Tema 1.184/STF e à edição da Resolução CNJ no 547/2024 impede sua aplicação imediata;
(ii) se a legislação municipal, ao fixar patamar inferior para ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o valor referencial estabelecido pelo CNJ;
(iii) se a ausência de medidas extrajudiciais enseja a extinção da execução fiscal;
(iv) se há ofensa ao art. 23 da LINDB diante da nova orientação jurisprudencial e normativa.

III. Razões de decidir

3. O crédito executado é inferior ao parâmetro nacional de R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ no 547/2024, revelando-se de reduzido valor e justificando a racionalização da atividade jurisdicional.
4. A tese fixada no Tema 1.184/STF condiciona a viabilidade da execução fiscal à prévia adoção de medidas extrajudiciais, como protesto da CDA ou tentativa de conciliação, o que não foi comprovado nos autos.
5. A autonomia normativa municipal não afasta a incidência de diretrizes jurisprudenciais e normativas de abrangência nacional, voltadas à padronização procedimental e eficiência da administração da justiça.
6. A Resolução CNJ no 547/2024 e a orientação do STF possuem eficácia imediata, aplicando-se aos feitos em curso, ainda não estabilizados, como no presente caso em que sequer houve manifestação válida do executado.
7. A aplicação do art. 23 da LINDB não afasta a exigência de cumprimento dos deveres processuais mínimos, pois a exigência de medidas alternativas não configura inovação abrupta, mas decorrência do princípio da eficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024, mesmo que a propositura tenha ocorrido antes de sua vigência.
2. A autonomia normativa municipal não prevalece sobre a uniformização nacional de critérios processuais destinada à racionalização do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18 e 37; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.09.2022; CNJ, Resolução no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1028193-16.2023.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal proposta para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.382,95, referente a débitos de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa no 5278/2023.

O Agravante alega, em síntese, que a extinção da execução fiscal, fundada na tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ no 547/2024, é indevida, sob o argumento de que a propositura da ação executiva ocorreu antes do julgamento do referido tema e da edição da norma administrativa, de modo que deveria prevalecer o princípio da irretroatividade da norma processual.

Aduz que, no exercício da competência legislativa que lhe é conferida pelo art. 18 da Constituição Federal, o Município de Rondonópolis editou a Lei Complementar Municipal no 493/2022, a qual alterou o Código Tributário local para estabelecer como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, valor inferior ao crédito executado, afastando, por conseguinte, o enquadramento da hipótese como sendo de “baixo valor”.

Sustenta, ainda, que a fixação de parâmetro uniforme de R$ 10.000,00, prevista na Resolução CNJ no 547/2024, desconsidera as peculiaridades econômicas e fiscais do ente municipal, afetando sua capacidade arrecadatória e violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da autonomia dos entes federados.

Assevera que, mesmo diante da fixação de nova orientação jurisprudencial, a decisão agravada deixou de observar o regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual exige a previsão de condições proporcionais para o cumprimento de novos deveres procedimentais, como a comprovação de protesto prévio da CDA e tentativa de solução extrajudicial.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1028193-16.2023.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal proposta para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.382,95, referente a débitos de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa no 5278/2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
ao manter a sentença que extinguiu a execução fiscal, o
decisum
, mostrou-se em estrita consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208 (Tema 1.184), bem como com a Resolução CNJ no 547/2024, cuja finalidade é racionalizar o uso da máquina judiciária na cobrança de créditos de reduzido valor, garantindo a observância dos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade no âmbito da Fazenda Pública.

O crédito tributário em questão, no montante de R$ 1.382,95, ainda que superior ao limite de 2 UFP-MT previsto na legislação municipal, não ultrapassa o parâmetro estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, atualmente fixado em R$ 10.000,00.

Ainda que se reconheça a autonomia legislativa dos entes federativos, conforme disposto no art. 18 da Constituição Federal, referida autonomia não é absoluta, devendo harmonizar-se com as diretrizes normativas e jurisprudenciais de caráter nacional, especialmente quando voltadas à uniformização procedimental e ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe um valor específico como limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, mas condiciona a sua viabilidade à adoção prévia de medidas extrajudiciais, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou tentativa de conciliação. Tais medidas são consideradas indispensáveis para a configuração do interesse de agir, de modo que a sua inobservância implica ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não há qualquer comprovação de que o ente municipal tenha adotado as providências exigidas como condição para a propositura da execução, tampouco restou demonstrada a excepcionalidade da medida.

A argumentação fundada na suposta irretroatividade do Tema 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024 não encontra respaldo jurídico, porquanto referidas orientações possuem caráter normativo e de eficácia imediata, aplicando-se aos processos em curso, especialmente na fase em que ainda não houve estabilização da lide ou formação da relação processual válida, como no presente caso, em que o executado foi citado por edital e não apresentou resposta, mantendo-se ausente da relação jurídica.

Ademais, a jurisprudência recente dos tribunais superiores vem admitindo, em consonância com os princípios da instrumentalidade e da razoabilidade processual, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente a efetiva demonstração de utilidade da demanda, sobretudo diante da inércia da Fazenda Pública em adotar medidas alternativas menos onerosas e mais eficazes para a recuperação do crédito tributário.

No que tange à aplicação do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se verifica omissão da decisão agravada quanto à necessidade de transição normativa proporcional, uma vez que a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias constitui desdobramento natural do dever de eficiência e racionalidade na gestão pública, sendo plenamente exigível mesmo nas ações em trâmite, desde que não consolidadas em fase decisória final.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025